Tribunal: STF
Processo: Rcl 40107
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395-MC/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Miguel Leão/PI, com fundamento no art. 102, I, “l”, e § 2º, da Constituição Federal, c/c os arts. 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001522-55.2019.5.22.0003, à alegação de violação da decisão proferida por esta Casa na ADI 3.395-MC/DF.
    2. O reclamante afirma ajuizada em seu desfavor reclamação trabalhista por Vicência Cunha de Araújo Sousa, servidora pública municipal efetiva, a qual exerce o cargo de professora e pleiteia o pagamento de diferenças referentes à progressão do plano de carreiras do magistério (Lei Municipal nº 176/2000 e Lei Municipal nº 10/2009).
    3. Relata que o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI entendeu competente a Justiça do Trabalho para processar a demanda e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município na obrigação de enquadrar a professora na classe nível 2 da carreira do magistério público municipal, porém mantendo a sua classificação na classe B, com pagamento do atual piso nacional do magistério multiplicado por 1,10 (um vírgula dez), com os demais consectários legais. 
    4. Defende configurado o desrespeito à ADI 3.395-MC/DF, em que interpretado o inciso I do art. 114 da Constituição da República, no sentido de que “a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum”.
    5. Requer concessão de medida liminar para suspender a sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 0001522-55.2019.5.22.0003, que tramita na 3ª Vara Federal do Trabalho de Teresina/PI. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado e determinação de remessa dos autos de origem à Justiça Comum estadual.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da ADI 3.395-MC/DF. 
    2. Na espécie, a autoridade reclamada reputou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidora pública que pleiteava o pagamento de diferenças atinentes à progressão do plano de carreiras do magistério municipal. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “I - RELATÓRIO 
    Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por VICENCA CUNHA DE ARAUJO SOUSA, devidamente qualificada na exordial, em face do MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO - PI, igualmente qualificado, na qual requer o seu reenquadramento para o Nível 03, Classe D, bem como a correção do valor do seu vencimento de acordo com a Lei federal nº 11.738/2008 e suas alterações, e, também, com o Plano de carreira do Magistério Público de Miguel Leão-PI, além do pagamento das diferenças do vencimento Base de outubro/2014 até a data da efetiva recomposição salarial. Sustenta a reclamante que foi contratada pelo reclamado em 01/09/1997, para exercer a função de professora, com jornada de 40 horas semanais, mas que não vem recebendo sua remuneração na forma como determina o Plano de Carreira do Magistério Público do Município reclamado, regido inicialmente pela Lei Municipal 176/2000 e, posteriormente, pela Lei Municipal 10/2009. Segue aduzindo que de acordo com a Lei Municipal 176/2000 a progressão na carreira era prevista em 3 níveis (nível especial I, nível I e nível 2) e 2 classes (A e B), mas que com a entrada em vigor da Lei 10/2009, em 28/12/2012, passaram a existir 5 classes (A, B, C, D e E). Afirma que embora a referida lei cite como requisito indispensável para mudança de classe, além do lapso temporal, a comprovação de cursos de atualização e aperfeiçoamento e, também, a avaliação periódica de desempenho, o Município reclamado jamais implementou tais pontos. Argumenta, assim, que as referidas condições devem ser consideradas implementadas, em atenção ao art. 129 do Código Civil. 
    Por tais razões, requer a correção do seu enquadramento para o nível 2, classe D, bem como a correção do valor do seu vencimento base com o pagamento da diferença apurada entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago, de outubro/2014 até a data da efetiva recomposição salarial do(a) reclamante, incluindo os reflexos salariais, além de honorários advocatícios, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. Juntou procuração, substabelecimento e documentos. 
    Embora regularmente notificado, o reclamado ausentou-se injustificadamente à audiência designada, tendo-lhe sido decretada a revelia e aplicada a penalidade de confissão ficta. Dispensado o depoimento pessoal do reclamante. Sem necessidade de outras provas, foi encerrada a instrução processual. Razões finais remissivas pelo autor e prejudicadas as da parte reclamada. Prejudicadas as tentativas conciliatórias. 
    É o relatório. 
    II – FUNDAMENTAÇÃO - 
    Das progressões salariais 
    Prima facie, cumpre destacar que por força da confissão ficta, presumem-se verdadeiras as alegações expostas na exordial. 
    No caso dos autos, além da confissão ficta aplicada à parte reclamada, os contracheques acostados ao feito comprovam a relação de emprego entre as desde 01/09/1997, o exercício da função de professora e a jornada de 40 horas semanais. 
    [...]
    Dos vencimentos A Lei Municipal nº 10, de 25.11.2009 (DOM 28.12.2012) ao regulamentar a Lei Municipal nº 176, de 15.07.2000, descreve em seus arts. 32 e 33 como são compostos os vencimentos do pessoal do magistério, definindo uma tabela de coeficientes de acordo com o nível e classe em que se encontra o professor. 
    Analisando a referida tabela verifica-se que o coeficiente é multiplicado pelo padrão referencial ali fixado, ou seja, para aqueles com jornada de 20h semanais o padrão referencial é um salário mínimo e para aqueles com 40h semanais o padrão referencial é o piso nacional do magistério fixado nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. 
    No caso dos autos, a Reclamante é professora com jornada de 40h semanais, o que significa dizer que seu padrão referencial deve ser o piso nacional do magistério fixado nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. Como visto no tópico anterior, a promoção corresponde à passagem de uma determinada classe para uma classe superior, sendo que as promoções requeridas não foram deferidas. Assim, é de se admitir que a parte autora continua na classe B. 
    Entretanto, a mudança de nível é automática após a apresentação do comprovante da nova habilitação (art. 6º, § 1º, da Lei Municipal nº 176/2000 e art. 20, § 1º, da Lei Municipal nº 10/2009). A Reclamante juntou aos autos certidão de conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, datado de 2010, o que nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 10/2009 lhe confere o direito de estar no nível 2 da carreira. 
    Desse modo, segundo a tabela no art. 32 da Lei Municipal nº 10/2009, o coeficiente é de 1,10 para a classe B e nível 2, ou seja, o seu vencimento base deveria ser o piso nacional do magistério multiplicado por 1,10. 
    Observando a evolução dos valores do piso nacional do magistério, inclusive descrita na petição inicial, e apurando vencimento que seria devido, verifica-se que os valores pagos à reclamante de fato não foram corretos. 
    Dessa forma, julgo procedente o pedido da autora neste particular para determinar a sua adequação funcional a classe B, nível 2, com o respectivo ajuste do seu vencimento para o piso nacional do magistério multiplicado por 1,10 (Lei Municipal nº 10/2009). Deferem-se, ainda, as diferenças daí decorrentes desde out/2014 até a data da efetiva recomposição salarial aqui determinada e os reflexos requeridos em férias + 1/3, 13º salário e FGTS. 
    Valores a serem apurados em liquidação de sentença, observando a evolução do piso nacional do magistério descrito na página 13 da exordial e o que vir a ser fixado após 2019, bem como os valores pagos no período”.
    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 3.395-MC/DF, deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu, na competência da Justiça do Trabalho, apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de jurídico-administrativa. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC na hipótese em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão.
    4. No caso, da própria reclamação trabalhista, extrai-se: “O (a) reclamante é servidor(a) público(a) municipal concursado(a), tendo adentrado no serviço público municipal em 01/09/1997, no cargo de professor(a), para cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. E, desde então, vem cumprindo com suas funções zelosa e dedicadamente ao longo dos anos” (e-stf doc. 4). 
    5. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo encontrar-se a decisão reclamada em dissonância com a decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADI 3.395-MC/DF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso. 2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum” (Reclamação 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ART. 19 DO ADCT): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Reclamação 11.089-AgR, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 07.8.2012).
    6. Tenho por presente o perigo de dano irreparável. Os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Desse modo, decisões proferidas por juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, a recomendar o deferimento da medida liminar.
    7. Registro que pretensão semelhante à do reclamante vem sendo acolhida por decisões liminares desta Corte, a exemplo das reclamações Rcl 36906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.9.2019, 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; e 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019.
    8. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0001522-55.2019.5.22.0003, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    10. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora